Tribunal: TCU
Processo: 015.879/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2002/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, § 1o e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 106, § 4o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, considerar prejudicada a continuidade do exame de mérito, diante dos baixos risco, relevância e materialidade, adotar as providências previstas no subitem 1.8., retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU, dar ciência desta deliberação ao denunciante e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da Selog: 1. Processo TC- Processo 015.879/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Comando do 8o Distrito Naval 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Comunicar os fatos denunciados ao Comando do 8o Distrito Naval para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno da Marinha - CCIMAR, encaminhando-lhes cópia da denúncia tarjada (peça 1), da instrução da unidade técnica e desta deliberação.